Tribunal: TJBA
Processo: 8015875-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015875-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARIVALDO DIAMANTARAS MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
LUANA TELES BRAGA LEAL, RAFAEL ESTRELA PEREZ

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUANA TELES BRAGA LEAL, RAFAEL ESTRELA PEREZ

PJ6

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. SERVIDOR INATIVO. PARIDADE. REENQUADRAMENTO EM NOVA ESTRUTURA FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, em sede de apelação, confirmou o entendimento contido na sentença recorrida no sentido de reconhecer o direito de servidor inativo ao reenquadramento na Classe I da carreira reestruturada pela Lei nº 11.370/2009, refutando o pleito de posicionamento na Classe Especial (topo da carreira).

2. O Embargante sustenta a existência de omissão quanto ao seu histórico funcional e contradição no que tange à aplicação do princípio da paridade constitucional.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao definir que o servidor inativo deve ocupar, na nova estrutura, posição correlata àquela que detinha no momento da aposentadoria (penúltimo nível), em observância ao Tema 439 do STF.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. Inexiste omissão quando o julgador enfrenta a tese jurídica central, fundamentando que a paridade assegura a manutenção da posição relativa na carreira, mas não garante promoção automática para a classe final de uma estrutura reordenada.

6. A contradição apta a ensejar o provimento do recurso é aquela interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica quando o raciocínio jurídico é linear e coerente com as provas dos autos e a jurisprudência vinculante.

7. O inconformismo com a premissa fática adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo vedado o uso dos aclaratórios para a obtenção de novo julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O reenquadramento de servidor inativo em nova estrutura de carreira, sob o regime da paridade, deve observar a posição relativa ocupada na ativa, não havendo omissão no julgado que aplica o entendimento firmado no Tema 439/STF. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos ou reexame de provas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8015875-89.2019.8.05.0001, figurando, como Embargante, ARIVALDO DIAMANTARAS MAGALHÃES, e, como Embargado, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça